Tribunal: CARF
Processo: 16327.001725/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANE VIDAL WAGNER
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF No 108. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do Regimento Interno do CARF, não se conhece de recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso. No caso concreto, a decisão recorrida adotou o entendimento posteriormente positivado na Súmula CARF no108 (Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.), não cabendo a interposição de recurso especial contra a posição adotada.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
GANHO DE CAPITAL. CESSÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA A PESSOA JURÍDICA DOMICILIADA NO EXTERIOR. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. INOPONIBILIDADE AO FISCO.
Não produzem efeitos perante o Fisco as operações realizadas sem qualquer propósito negocial, com o único intuito de reduzir a tributação incidente sobre a operação.
Cessão, à empresa estrangeira relacionada, de ações cuja alienação já estava acertada, acompanhada do posterior aumento de capital da detentora original dos ativos com a utilização de parcela relevante dos recursos levantados com a venda, demonstram que a única motivação das operações adotadas pela contribuinte e por sua controladora estrangeira foi promover a artificial redução da tributação incidente sobre o ganho de capital relativo à venda das ações.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
MULTA DE OFÍCIO. INCORPORAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA SUCESSORA. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF 113. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Nos termos do Regimento Interno do CARF, são de observância obrigatória, por parte de seus membros, as decisões consubstanciadas em súmulas de jurisprudência. Aplica-se ao caso sob julgamento a Súmula CARF no 113, que determina que a responsabilidade tributária do sucessor abrange as multas, inclusive punitivas, desde que seu fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente de sua formalização ter ocorrido antes ou depois do evento sucessório.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2005
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Sendo a tributação decorrente dos mesmos fatos e inexistindo razão que demande tratamento diferenciado, aplica-se à CSLL o quanto decidido em relação ao IRPJ.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001725/2010-52
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.817 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
(SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DA ABN AMRO BRASIL DOIS
PARTICIPAÇÕES S.A.)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF No 108.
NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do Regimento Interno do CARF, não se conhece de recurso
especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula
de jurisprudência do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso. No caso concreto, a decisão
recorrida adotou o entendimento posteriormente positivado na Súmula CARF
no108 (“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.”), não cabendo a interposição de recurso especial contra a
posição adotada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
GANHO DE CAPITAL. CESSÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA A
PESSOA JURÍDICA DOMICILIADA NO EXTERIOR. PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO ABUSIVO. INOPONIBILIDADE AO FISCO.
Não produzem efeitos perante o Fisco as operações realizadas sem qualquer
propósito negocial, com o único intuito de reduzir a tributação incidente sobre
a operação.
Cessão, à empresa estrangeira relacionada, de ações cuja alienação já estava
acertada, acompanhada do posterior aumento de capital da detentora original
dos ativos com a utilização de parcela relevante dos recursos levantados com a
venda, demonstram que a única motivação das operações adotadas pela
contribuinte e por sua controladora estrangeira foi promover a artificial redução
da tributação incidente sobre o ganho de capital relativo à venda das ações.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001725/2010-52
Fl. 2109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.817 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001725/2010-52

MULTA DE OFÍCIO. INCORPORAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA
SUCESSORA.
MATÉRIA
SUMULADA.
SÚMULA
CARF
113.
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Nos termos do Regimento Interno do CARF, são de observância obrigatória,
por parte de seus membros, as decisões consubstanciadas em súmulas de
jurisprudência. Aplica-se ao caso sob julgamento a Súmula CARF no 113, que
determina que a responsabilidade tributária do sucessor abrange as multas,
inclusive punitivas, desde que seu fato gerador tenha ocorrido até a data da
sucessão, independentemente de sua formalização ter ocorrido antes ou depois
do evento sucessório.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Sendo a tributação decorrente dos mesmos fatos e inexistindo razão que
demande tratamento diferenciado, aplica-se à CSLL o quanto decidido em
relação ao IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento. Acordam, ainda, por
maioria de votos, em conhecer parcialmente do Recurso Especial do Contribuinte, apenas em relação
às matérias referentes ao Ágio, vencidos os conselheiros André Mendes de Moura e Andréa Duek
Simantob, que não conheceram do recurso. Votou pelas conclusões a conselheira Edeli Pereira
Bessa. No mérito, na parte conhecida, por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento,
vencidos os conselheiros Amélia Wakako Morishita Yamamoto e Breno do Carmo Moreira Vieira
(suplente convocado). Votaram pelas conclusões as conselheiras Livia De Carli Germano e Junia
Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada). Declarou-se impedido de participar do julgamento
o conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, substituído pelo conselheiro Breno do Carmo Moreira
Vieira (suplente convocado).
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal
Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada) e Breno do Carmo Moreira Vieira
(suplente convocado) e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).
Fl. 2110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.817 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001725/2010-52

Relatório
Trata-se de recursos especiais de divergência interpostos pela Fazenda Nacional
e pelo sujeito passivo em epígrafe em face do Acórdão no 1402-001.141, de 08/08/2012, que
registrou a seguinte ementa e julgamento:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2005
PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO.
OPERAÇÕES
ESTRUTURADAS
EM
SEQUÊNCIA. Nas operações estruturadas em sequência, deve a fiscalização apurar se
cada uma das etapas realizadas tem propósito negocial. Caso não tenham, deve-se
considerar, para fins tributários, o conjunto das operações como um todo e não as etapas
isoladas.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTO EM CONTROLADA
POR PESSOA JURÍDICA DOMICILIADA NO PAÍS. O ganho de capital na alienação
de investimento em controlada avaliado pelo valor do patrimônio líquido corresponderá
à diferença positiva entre o valor da alienação e o valor contábil do bem, apurado como
a soma algébrica do valor do patrimônio líquido registrado na contabilidade, o ágio ou
deságio na aquisição do investimento e a provisão para perdas que tiver sido computada
como dedução na determinação do lucro real.
MULTA DE OFÍCIO. INCORPORAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA SUCESSORA.
PESSOAS JURÍDICAS NÃO LIGADAS. Nos termos da súmula 47 do CARF, a pessoa
jurídica incorporadora somente é responsável pelas multa de ofício, por infração
cometida pela sucedida, quando provado que as sociedades estavam sob controle
comum ou pertenciam ao mesmo grupo econômico.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. Sendo a multa de ofício classificada
como débito para com a União, decorrente de tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é regular a incidência dos juros de mora, a
partir de seu vencimento.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial ao
recurso para excluir a incidência da multa de ofício, nos termos do relatório e voto
que passam a integrar o presente julgado. Vencido o Conselheiro Marcelo de Assis
Guerra que dava provimento integral.
Os autos de infração que originaram o presente feito foram lavrados em razão da
constatação de que a empresa ABN AMRO BRASIL DOIS PARTICIPAÇÕES S.A.
(posteriormente incorporada pelo sujeito passivo SANTANDER SEGUROS S.A., atualmente
denominada ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.), teria
deixado de oferecer à tributação o ganho de capital auferido com a alienação de participação
societária na pessoa jurídica REAL SEGUROS S.A., utilizando uma sequência de operações
estruturadas de reorganização societária para deslocar a base tributável para uma pessoa jurídica
com tributação mais favorecida (ABN AMRO BANK NV, sediada na Holanda).
Ao apreciar a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de competência considerou-a improcedente,
mantendo integralmente o crédito tributário exigido.
Fl. 2111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.817 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001725/2010-52

Inconformado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário contra a decisão,
ao qual foi dado provimento parcial pela Turma Ordinária do CARF, nos termos da ementa
acima transcrita.
Cientificada da decisão, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
interpôs recurso especial endereçado à 1a Turma da CSRF em que defende a existência de
divergência jurisprudencial em relação à responsabilidade da incorporadora pela multa de ofício
decorrente de débito tributário da pessoa jurídica sucedida.
A PGFN relata que o acordão recorrido teria cancelado o lançamento da multa de
ofício sob o argumento de que “a pessoa jurídica incorporadora somente é responsável pela
multa de ofício, por infração cometida pela sucedida, quando provado que as sociedades
estavam sob controle comum ou pertenciam ao mesmo grupo econômico”.
Ao decidir desta forma, a decisão teria entrado em divergência com outros
julgados do CARF. A recorrente trouxe como paradigmas os Acórdãos no 105-16.233 (proferido
pela 5a Câmara do extinto Primeiro Conselho de Contribuintes) e no CSRF/02-02.396 (prolatado
pela 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF), que veicularam as seguintes
ementas (reproduzidas no que interessa à discussão recursal):
1o Paradigma - Acórdão no 105-16.233
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – EXERCÍCIO 1997
(...)
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE SUCESSORES - A expressão “crédito
tributário” contida no art. 129 do Código Tributário Nacional (CTN) alcança tanto o
valor do tributo porventura devido, como os demais acréscimos incidentes sobre estes,
incluídas aí as multas de ofício regularmente aplicadas.

2o Paradigma - Acórdão no CSRF/02-02.396
MULTA. RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO. Responde o sucessor pela multa
de natureza fiscal. O direito dos contribuintes às mudanças societárias não pode servir
de instrumento à liberação de quaisquer ônus fiscais (inclusive penalidades), ainda mais
quando a incorporadora conhecia perfeitamente o passivo da incorporada.
A recorrente defende que haveria divergência jurisprudencial entre os julgados no
que toca à interpretação do art. 132 do CTN, uma vez que, enquanto o acórdão recorrido afastou
a exigência de multa de ofício por entender que o sucessor responderia apenas pelos tributos da
pessoa jurídica incorporada, e não pelas multas decorrentes de ilícitos praticados por esta, as
decisões trazidas como paradigmas entenderam de forma contrária, no sentido de que a
sociedade sucessora é responsável pelos atos praticados pela empresa sucedida, inclusive pelas
multas (a locução “crédito tributário” não se restringiria aos tributos), ainda que o lançamento
ocorra em momento posterior à incorporação.
Além disso, a recorrente traz alegações que, sob seu ponto de vista, devem ser
consideradas para fins de reforma da decisão recorrida. Em síntese, alega que:
- é equivocada a interpretação dada pelo acórdão recorrido à Súmula CARF no 47.
A decisão afirmou que a Súmula prevê que a multa de ofício somente poderia ser imputada à
Fl. 2112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.817 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001725/2010-52

incorporadora nas hipóteses em que a sucessora e a sucedida pertencessem ao mesmo grupo
econômico ou estivessem sob controle comum. No entanto, a Súmula apenas tratou de um caso
especial, em que as empresas envolvidas na incorporação são relacionadas, para deixar claro que,
nesta situação, mesmo aqueles defensores da interpretação restrita do art. 132 do CTN devem se
dobrar à responsabilização da empresa sucessora pela multa de ofício decorrente de ilícitos
praticados pela sucedida;
- o art. 132 do CTN não pode ser interpretado de forma isolada, mas à luz da regra
geral insculpida no art. 129 do mesmo Código, que estabelece que as disposições relativas à
responsabilidade dos sucessores devem ser interpretadas como se referindo ao “crédito
tributário”, o que inclui a multa de ofício, e não somente ao “tributo”;
- a corrente que defende a impossibilidade de responsabilizar os sucessores pelo
pagamento da multa de ofício fundamenta sua posição no “princípio da personalização da pena”,
que prevê que “a punição não deve passar da pessoa do infrator”. Todavia, tal princípio, oriundo
do Direito Penal, refere-se às penas intransmissíveis, que têm como característica a
“corporalidade” e não a penalidades patrimoniais, como são as do Direito Tributário, que podem
ser transmitidas. Trata-se de um exemplo da inadequação da aplicação de princípios de outras
áreas do direito ao Direito Tributário;
- a tese da intransmissibilidade das multas fiscais pode incentivar a prática de
inúmeras fraudes, uma vez que as pessoas jurídicas poderiam se livrar das multas mediante a
simples incorporação da empresa sonegadora;
- o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu, sob a sistemática dos recursos
repetitivos (art. 543-C do CPC), pela possibilidade de transmissão da multa de ofício às
sucessoras, de forma contrária à defendida pelo sujeito passivo (REsp No 923.012/MG). Assim, a
decisão do CARF a respeito do tema estaria vinculada a tal decisão, por força do art. 62-A do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 256, de 22/06/2009 (RICARF/2009).
Requer ao final a Fazenda Nacional que seja dado provimento ao seu recurso, com
a reforma do acórdão recorrido e o restabelecimento da exigência relativa às multas de ofício.
O Presidente da Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF competente
para a análise da admissibilidade recursal deu seguimento ao recurso, nos termos do despacho de
exame de admissibilidade, admitindo a comprovação de divergência jurisprudencial após
confrontar a decisão recorrida com o acórdão paradigma no CSRF/02-02.396. No que atine à
outra decisão paradigma trazida pela recorrente (Acórdão no 105-16.233), o despacho verificou
que esta já havia sido reformada pelo Acórdão no 9101-001.527, não se prestando a comprovar a
existência de dissenso jurisprudencial.
O sujeito passivo foi cientificado a respeito do Acórdão no 1402-001.141, do
recurso especial interposto pela Fazenda Nacional e do despacho que lhe deu seguimento. Em
resposta, opôs embargos de declaração à decisão da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara, arguindo
a existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado. Os embargos foram rejeitados
pelo Presidente do Colegiado, de forma definitiva.
Fl. 2113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.817 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001725/2010-52

Também em decorrência da intimação que recebeu, o sujeito passivo apresentou
contrarrazões ao recurso especial fazendário, em que alega, em síntese:
-o recurso especial da Fazenda Nacional não pode ser conhecido porque não
cumpriu o requisito para sua admissibilidade, qual seja, a existência de acórdão paradigma no
qual se tenha dado interpretação à lei tributária divergente da adotada no acórdão recorrido. Isso
porque o primeiro paradigma (Acórdão no 105-16.233) fora reformado antes da interposição do
recurso especial pela PGFN, o que contraria a exigência do § 10 do art. 67 do RICARF/2009. Já
o segundo paradigma (no CSRF/02-02.396) não pode ser utilizado para comprovar a divergência
jurisprudencial porque trata de caso concreto em que as empresas envolvidas na incorporação
pertenciam ao mesmo grupo econômico, situação fática distinta, portanto, da julgada pelo
acórdão recorrido;
- o recurso fazendário também não pode ser conhecido porque o acórdão recorrido
aplicou entendimento de súmula de jurisprudência do CARF (Súmula no 47) e o § 2o do art. 67
do Anexo II do RICARF/2009 prevê o descabimento de recurso especial nestes casos. A tese
apresentada pela recorrente, no sentido de que a referida súmula não seria aplicável ao caso dos
presentes autos, não procede. Se o enunciado prevê a imputação de multa nos casos de
responsabilidade por sucessão quando sucessora e sucedida pertencem ao mesmo grupo
econômico, é evidente que, a contrario sensu, não há que se falar em responsabilidade por
sucessão se as empresas não pertencem ao mesmo grupo;
- pela simples análise do art. 132 do CTN, nota-se, com clareza, que o sucessor
responde apenas pelos tributos devidos até a data da sucessão. Em relação às multas (sejam de
ofício, sejam isoladas), a transmissão ao sucessor somente pode ocorrer se elas tiverem sido
lançadas antes da sucessão;
- mesmo que se aceite a possibilidade de as multas lançadas posteriormente à
sucessão serem impostas à incorporadora, tal imputação não poderia ocorrer, em decorrência do
caráter personalíssimo das multas;
- a decisão do STJ indicada pela recorrente, que teria sido proferida pela
sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), está, na realidade, em perfeita
consonância com o acórdão recorrido, uma vez que afirma que a transferência das multas à
incorporadora não se aplica se as empresas envolvidas na incorporação não possuírem qualquer
vínculo.
Por conta de tudo que expôs, o sujeito passivo pede, ao final, que se negue
provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, seja em razão das preliminares ou do
mérito, mantendo-se incólume o acórdão recorrido na parte que lhe foi favorável.
Cientificado da rejeição de seus embargos, o sujeito passivo apresentou recurso
especial contra a parte que lhe foi desfavorável no Acórdão no 1402-001.141, arguindo a
existência de divergência jurisprudencial acerca das seguintes matérias:
a) Impossibilidade de inovação do critério jurídico do lançamento fiscal;
b) Ad Argumentandum – Da aplicação equivocada dos artigos 116 e 117 do CTN
pelo acórdão recorrido – existência de condições suspensivas;
Fl. 2114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.817 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001725/2010-52

c) Da legitimidade da cessão dos direitos quanto ao contrato de compra e venda –
alienação apenas se efetivou após a cessão;
d) Da iliquidez e incerteza dos autos de infração – necessidade de reconhecer a
nulidade do lançamento fiscal;
e) Da impossibilidade de se aplicar a teoria do propósito negocial;
f) Da validade do propósito negocial em decorrência da motivação fiscal;
g) Da existência de propósito negocial em face da demonstração de motivos
extrafiscais;
h) Da ausência de abuso de direito – regularidade da operação em termos da
legislação/opção legal;
i) Da impossibilidade de o Fisco desconsiderar os negócios jurídicos praticados
pelo contribuinte – inaplicabilidade do art. 116, § único, do CTN;
j) Da ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa.
Por meio de despacho de admissibilidade, o Presidente da Câmara da Primeira
Seção de Julgamento do CARF competente para a análise da admissibilidade recursal deu
seguimento parcial ao recurso especial do sujeito passivo, por ter restado devidamente
demonstrada a existência de divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e
paradigmas, apenas em relação às seguintes matérias:
e) “Da impossibilidade de se aplicar a teoria do propósito negocial;
f) “Da validade do propósito negocial em decorrência da motivação fiscal”
(apenas em relação ao primeiro paradigma, de no 1302-002.045);
g) “Da existência de propósito negocial em face da demonstração de motivos
extrafiscais;
h) “Da ausência de abuso de direito;
j) “Da ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa.
O sujeito passivo tentou, por meio da apresentação de agravo, reverter a decisão
de não seguimento das outras matérias recorridas, mas não alcançou êxito, pois o despacho
aprovado pela Presidente da CSRF, rejeitou o agravo e manteve a decisão de seguimento parcial.
As razões recursais apresentadas em relação às matérias com seguimento podem
ser sintetizadas como abaixo.
e) Da impossibilidade de se aplicar a teoria do propósito negocial
Fl. 2115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.817 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001725/2010-52

O acórdão recorrido, segundo o recorrente, teria mantido o lançamento fiscal
porque as etapas da operação que culminaram na venda direta das ações pela ABN NV não
tiveram propósito negocial e, assim, não seriam oponíveis ao Fisco.
Tal entendimento seria contrário ao adotado pelos Acórdãos no 1302-001.150 e
no 1302-002.045, por meio dos quais a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção de
Julgamento afastou a necessidade de um alegado “propósito negocial” para conferir validade a
determinado negócio jurídico, diante da inexistência de qualquer previsão legal que respalde tal
exigência. Seguem as ementas respectivas:
Acórdão no 1302-001.150
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:
2007, 2008, 2009, 2010
GLOSA DA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. INDEVIDA. SIMULAÇÃO. NÃO
CARACTERIZADA.
Deve ser afastada a imputação de simulação, quando não demonstrado o pacto
simulatório.
O fato de o investidor no exterior ter preferido aportar capital em uma subsidiária
brasileira, para que essa depois adquirisse as ações da recorrente com ágio não se
constitui em conduta simulada, pois, diante de dois caminhos lícitos, não estaria
obrigado a optar pelo mais oneroso tributariamente, ou seja, aquele em que ele
adquirisse diretamente as ações com ágio e depois não pudesse realizar o evento
(incorporação, fusão ou cisão) que lhe permitisse recuperar o custo sem alienar o
investimento.
A dedutibilidade da amortização do ágio fundamentado em expectativa de rentabilidade
futura, após a incorporação da controladora pela controlada, encontra expressa previsão
legal nos arts. 7o e 8o da Lei 9.532/97.
Acórdão no 1302-002.045
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA
O registro contábil do ágio não afeta o resultado tributável antes de sua amortização
fiscal, e assim não integra a atividade de apuração do crédito tributário. Logo, somente
se cogitará de revisão da atividade de lançamento a partir do momento em que esta for
praticada, ou seja, a partir do momento em que a amortização do ágio afetar a
determinação do crédito tributário. Não resta configurada a hipótese de decadência no
presente caso.
PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO.
PROPÓSITO
NEGOCIAL.
EMPRESA
VEÍCULO.
Os dispositivos legais concernentes ao registro e amortização do ágio fiscal não vedam
que as operações societárias sejam realizadas, única e exclusivamente, com fins ao
aproveitamento do ágio. O legislador tributário, não desconsidera o fato de o
Fl. 2116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.817 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001725/2010-52

contribuinte buscar uma maneira menos onerosa de conduzir seus negócios, seja por
motivos tributários, societários, econômicos ou quaisquer outros, desde que o faça
licitamente.
A utilização de empresa-veículo que viabilize o aproveitamento do ágio, por si só, não
desfigura a operação e invalida a dedução do ágio, se ausentes a simulação, dolo ou
fraude.
CSLL. DECORRÊNCIA.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se, mutatis mutandis, à
tributação decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
f) Da validade do propósito negocial em decorrência da motivação fiscal
Relata o sujeito passivo que prevaleceu no acórdão recorrido o posicionamento de
que a busca pela economia tributária não é suficiente para caracterizar propósito negocial capaz
de validar um negócio jurídico (ou um conjunto deles).
Tal conclusão vai de encontro ao entendimento abraçado por outras decisões,
como os Acórdãos paradigmas no 1302-002.045 e CSRF/02-02.896, prolatados respectivamente
pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção de Julgamento e pela 2a Turma da
CSRF. De forma colidente com a adotada pelo acórdão recorrido, tais decisões administrativas
validaram a tese de que a economia fiscal constitui propósito mais do que suficiente para
caracterizar fundamento da condução de negócios desenvolvidos pelos contribuintes.
O despacho de admissibilidade deu seguimento nesse tópico apenas em face do
primeiro paradigma, já transcrito.
g) Da existência de propósito negocial em face da demonstração de motivos extrafiscais
Prossegue o recorrente narrando que a decisão recorrida teria entendido que,
independentemente de o recurso voluntário ter apresentado motivação de natureza
extratributária, tal fato não autoriza a realização de operações como as levadas a efeito, uma vez
que os motivos não seriam suficientes para demonstrar propósito negocial que suportasse a
operação em foco e, por conseguinte, sua validade.
Este entendimento não seria o mais adequado sobre a questão, mas sim o exposto
no Acórdão paradigma no 1201-001.507, no sentido de que a existência de outras razões, que não
as de natureza tributária, não é determinante para a validade e a eficácia da operação, mas apenas
reforça sua validade. Esta decisão foi proferida pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da
Primeira Seção de Julgamento com a seguinte ementa, no que interessa ao tema recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
REQUISITOS
PARA
DEDUTIBILIDADE
DO
ÁGIO.
EXISTÊNCIA
DE
PROPÓSITO NEGOCIAL.
Ausente conduta tida como simulada, fraudulenta ou dolosa, a busca de eficiência fiscal
em si não configura hipótese de perda do direito de dedução do ágio, ainda que tenha
sido a única razão aparente da operação.
Fl. 2117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.817 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001725/2010-52

A existência de outras razões de negócio que vão além do benefício fiscal, apenas
ratifica a validade e eficácia da operação.
h) Da ausência de abuso de direito – regularidade da operação em termos da legislação/opção
legal
Na sequência, o sujeito passivo contesta o entendimento do acórdão recorrido de
que a empresa ABN 2, ao descaracterizar a função objetiva do negócio realizado (cessão de
direitos relativos à compra e venda das ações) por praticá-lo sem qualquer propósito negocial
(fins que não fossem exclusivamente fiscais), teria cometido abuso de direito.
Ao decidir desta forma, a decisão recorrida teria incorrido em divergência com os
Acórdãos paradigmas no 1302-001.182 e no 1302-001.150, ambos resultados de julgamentos
realizados pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF.
Estas decisões administrativas teriam explanado que o objetivo das sociedades empresariais é
desenvolver suas atividades visando a maximização de seus resultados. Assim, o mero exercício,
pelos contribuintes, de opção fiscal conferida pelo legislador, ainda que enseje uma eventual
redução de carga tributária, não revelaria qualquer abuso de direito.
Acórdão no 1302-001.182
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. GLOSA INDEVIDA.
Não restando demonstrados a simulação, o abuso de direito e a fraude à lei na geração
do ágio, como sustentava a Fiscalização, há que se cancelar a glosa da despesa.
Não é ilícita a conduta do investidor estrangeiro que prefere, primeiro, constituir uma
subsidiária no Brasil, para que essa, depois, adquira os investimentos que a matriz no
exterior deseja.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a decisão
prolatada no lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis mutandis, ao lançamento da
CSLL.
Acórdão no 1302-001.150
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
GLOSA DA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. INDEVIDA. SIMULAÇÃO. NÃO
CARACTERIZADA.
Deve ser afastada a imputação de simulação, quando não demonstrado o pacto
simulatório.
O fato de o investidor no exterior ter preferido aportar capital em uma subsidiária
brasileira, para que essa depois adquirisse as ações da recorrente com ágio não se
constitui em conduta simulada, pois, diante de dois caminhos lícitos, não estaria
obrigado a optar pelo mais oneroso tributariamente, ou seja, aquele em que ele
Fl. 2118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.817 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001725/2010-52

adquirisse diretamente as ações com ágio e depois não pudesse realizar o evento
(incorporação, fusão ou cisão) que lhe permitisse recuperar o custo sem alienar o
investimento.
A dedutibilidade da amortização do ágio fundamentado em expectativa de rentabilidade
futura, após a incorporação da controladora pela controlada, encontra expressa previsão
legal nos arts. 7o e 8o da Lei 9.532/97.
j) Da ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa
Por fim, sobre ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa, o sujeito passivo
afirma que o acórdão recorrido teria, a despeito de ter afastado a multa de ofício lançada nos
autos, exposto seu posicionamento pela legalidade da cobrança de juros de mora sobre a multa.
Em razão disso, teria se configurado dissenso jurisprudencial frente aos Acórdãos no 9101-
00.722 e no 1202-001.118.
Cientificada do seguimento parcialmente dado, a PGFN ofereceu contrarrazões ao
recurso especial interposto pelo sujeito passivo, defendendo, em suma, o seguinte:
- no que toca à matéria “Da ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa”, o
recurso especial do sujeito passivo não pode ter seguimento, em razão da recente edição da
Súmula CARF no 108. O § 3o do art. 67 do Anexo II do RICARF/2015 é expresso ao prever que
não cabe recurso especial contra decisão que adote o entendimento de súmula de jurisprudência,
ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à interposição do recurso;
- o sujeito passivo discorre sobre a impossibilidade de se aplicar a “teoria do
propósito negocial”, por falta de amparo no ordenamento jurídico brasileiro, sobre a validade do
propósito negocial em decorrência da motivação fiscal e sobre a existência de propósito negocial
em face da demonstração de motivos extrafiscais. A CSRF já analisou e rechaçou tais alegações
por diversas vezes;
- é indispensável a existência de um propósito negocial diferente da simples
redução da carga tributária para a validade tributária do ato ou negócio jurídico. Quando seu
objetivo for somente o de suprimir, reduzir ou diferir tributo, seus efeitos tributários poderão ser
desconsiderados;
- no caso em análise, o propósito negocial de todas as ações realizadas pela
ABN 2, junto com as outras empresas do grupo ABN e do grupo MILLEA, foi a alienação, por
essa empresa, das ações da REAL SEGUROS e da REAL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
(“REAL VIDA”). Com isso, a ABN 2 pretendia liquidar (“monetizar”) ativos de seu patrimônio.
Com essa finalidade, a ABN 2 celebrou com a TOKIO MARINE NICHIDO FIRE INSURANCE
(“TMNFI”), em 28/04/2005, o contrato de compra e venda de ações, cujo objeto era formado por
100% das ações da REAL SEGUROS e 50% das ações da REAL VIDA;
- de acordo com as informações prestadas pelo sujeito passivo, por motivos
negociais a ABN 2 não tinha mais interesse em controlar a REAL SEGUROS e parte da REAL
VIDA. Ao invés do controle dessas empresas, a ABN 2 preferia vender tais participações
acionárias e utilizar os recursos recebidos em outros objetivos empresariais. Portanto, o negócio
principal foi o contrato de compra e venda de 100% das ações da REAL SEGUROS e 50% das
ações da REAL VIDA, firmado entre a ABN 2 e a TMNFI;
Fl. 2119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-004.817 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001725/2010-52

- com base no negócio principal aqui definido, destaca-se a validade das etapas 1 e
2 realizadas pela ABN 2 junto com seu grupo econômico, pois é incontroverso que tais etapas se
coadunam com o propósito negocial originalmente firmado. Por meio dessas etapas, a ABN 2
logrou separar em seu patrimônio os bens que pretendia alienar;
- após a realização das etapas 1 e 2, bastava à ABN 2 vender à TMNFI 100% da
participação acionária que detinha na REAL SEGUROS, receber, como contrapartida, o
pagamento devido e utilizar esses recursos como melhor pretendesse (investindo em novas
empresas, enviando parte deles à sua controladora no exterior etc);
- mas não foi isso que ocorreu. Por razões estranhas ao propósito negocial
previamente estabelecido, firmou-se, em 28/06/2005, um termo aditivo ao contrato de compra e
venda, que desvirtuou por completo o negócio principal. O termo determinou a transferência da
propriedade dos bens que seriam alienados, mantendo, contudo, a compra e venda originalmente
proposta;
- como o contrato original previa a possibilidade de a compra e a venda serem
cumpridas por pessoas ligadas às partes contratantes, a ABN 2 cedeu à ABN NV (sua
controladora no exterior), a título gratuito, seus direitos e obrigações como vendedora das ações
da REAL SEGUROS e a TMNFI cedeu à MILLEA (sua controladora no exterior), também a
título gratuito, seus direitos e obrigações como compradora das mesmas ações;
- apesar de o negócio de cessão de direitos e obrigações ser possível, as cessões
realizadas no caso sob análise não tiveram qualquer propósito negocial. Isso porque a ABN 2
doou as ações da REAL SEGUROS à ABN NV sem qualquer necessidade (poderiam ter sido
cedidos apenas o dever de entregar a coisa e o direito de receber o pagamento);
- a doação das ações da REAL SEGUROS pela ABN 2 à ABN NV acabou por
extinguir o contrato de compra e venda inicialmente pactuado com a TMNFI. Não sendo mais a
coisa pertencente à ABN 2, ela não tem mais o que alienar, não tem mais o que trocar por
pagamento, não tem mais crédito a ser cedido;
- as etapas 3 a 7, descritas no Termo de Verificações Fiscais, que visaram
materializar a cessão de direitos e obrigações decorrentes do termo aditivo (e a doação das ações
da REAL SEGUROS), não apresentam qualquer relação com a compra e venda originalmente
estabelecida entre a ABN 2 e a TMNFI. Essas etapas são incompatíveis com o negócio principal
que, supostamente, lhes deu ensejo, não se coadunando com o propósito negocial original;
- o termo aditivo foi celebrado de forma artificial. A doação nele prevista não é
compatível com o negócio principal. Ao mesmo tempo que essa doação retirou os bens a serem
alienados da propriedade do vendedor original, manteve a validade da alienação inicialmente
pactuada (a venda das ações). Tendo sido celebrada uma cessão de direitos e obrigações
decorrentes de um contrato de compra e venda, jamais a REAL SEGUROS poderia ter saído do
patrimônio da ABN 2 sem a entrada do correspondente pagamento, mesmo que esse crédito
tivesse sido cedido;
- mesmo tendo havido essa espécie de doação de um bem pela ABN 2 à sua
controladora no exterior (com a extinção do contrato principal de compra e venda), parte do
produto da venda desse bem pela ABN NV acabou retornando à própria ABN 2 (proprietária
Fl. 2120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-004.817 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001725/2010-52

originária do bem alienado) por meio de aumento do seu capital social. Tal como acordado desde
o início das negociações, a ABN 2 acabou por monetizar parte do seu ativo permanente, sendo
que uma parcela do pagamento que lhe seria devido fora retida por sua controladora no exterior;
- as etapas 3 a 7 efetivamente foram indispensáveis à materialização do que fora
estipulado pelo termo aditivo. Porém, com relação à venda das ações da REAL SEGUROS e da
REAL VIDA acordada entre a ABN 2 e a TMNFI, essas etapas não tiveram qualquer influência.
Elas acabaram por alterar por completo a compra e venda inicialmente estabelecida;
- de acordo com as normas que regem os atos civis no direito brasileiro, o
patrimônio dos sócios nunca deve se confundir com o da sociedade (a propriedade do bem é
vinculada à titularidade do patrimônio a que pertence). No direito civil, tal independência entre
os patrimônios decorre do instituto da personalidade jurídica. Na seara contábil, esse aspecto é
destacado pelo princípio da entidade. Assim, jamais a ABN NV poderia vender um bem do ativo
da ABN 2 de forma direta, ainda que ela fosse a controladora integral desta empresa. Tampouco
poderia registrar diretamente no seu patrimônio o pagamento recebido;
- por essa razão, mesmo se considerando proprietária de fato das ações da REAL
SEGUROS, a ABN NV orquestrou a aquisição formal pra si dessas ações. Lançando mão da
empresa ABN 3, a ABN NV trouxe para o seu patrimônio a REAL SEGUROS (por meio da
cisão da ABN 2 e da posterior incorporação da ABN 3), preparando, assim, a sua legitimidade
para receber o ganho de capital decorrente da alienação dessa empresa;
- carece de lógica a explicação fornecida pelo sujeito passivo, de que a cisão da
ABN 2 teria sido a melhor opção fiscal encontrada para a venda das ações da REAL SEGUROS.
Como já foi visto, finalizadas as etapas 1 e 2, a participação societária poderia ter sido realizada
de forma direta. A adoção das demais etapas (aí incluída a cisão da ABN 2) serviram não para
operacionalizar a venda das ações, mas sim para operar a alteração artificial do vendedor formal
do bem (doação das ações pela ABN 2 à ABN NV);
- o propósito negocial do termo aditivo celebrado (se assim pode ser chamado) era
composto exclusivamente pela economia fiscal indevida que surgiria com a mudança de
titularidade dos bens a serem alienados (novo contrato estabelecido). Transferindo os bens que
seriam alienados a uma pessoa jurídica no exterior, o ganho de capital não seria mais tributado
com a incidência de IRPJ e CSLL (34%) sobre o lucro líquido da empresa brasileira (original
proprietária desses bens), mas sim apenas pelo IRRF (15%) incidente sobre o ganho de capital
remetido para o exterior;
- tal economia fiscal resta ainda mais clara quando se vê que parte do pagamento
recebido pela empresa estrangeira foi devolvido à empresa brasileira (original proprietária dos
bens alienados). Ora, se parte do pagamento foi remetido ao original proprietário, é como se os
bens tivessem sido alienados por ele;
- ao fazer com que o pagamento transitasse pelo exterior, a ABN 2 obteve uma
menor incidência tributária sobre o ganho de capital auferido com a venda das ações da REAL
SEGUROS e da REAL VIDA. Essa descaracterização da função objetiva do negócio realizado
configura, por si só, abuso de direito (figura praticada pelo cidadão que, dentro de seu dever de
observar a lei, comete excessos não admitidos pelo próprio sistema jurídico no qual as leis se
encontram).
Fl. 2121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-004.817 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001725/2010-52

Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja negado provimento ao recurso
especial interposto pelo sujeito passivo, mantendo-se o acórdão recorrido.
É o relatório.

Voto
Conselheira Viviane Vidal Wagner, Relatora

RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO
Conhecimento
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos
termos do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09/06/2015 (RICARF/2015).
O recurso especial apresentado pelo sujeito passivo foi parcialmente admitido
pelo despacho do Presidente da Câmara recorrida. A Fazenda Nacional, em contrarrazões, pede o
não conhecimento da matéria “da ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa”, uma vez que o
tema já teria sido objeto de súmula de jurisprudência do CARF.
Assiste razão à Fazenda Nacional.
A questão da possibilidade de incidência de juros de mora sobre a multa de ofício
efetivamente foi objeto de súmula recentemente editada pelo CARF, com o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Nos termos do § 3o do art. 67 do Anexo II do RICARF/2015, é incabível recurso
especial contra decisão administrativa que tenha adotado entendimento de súmula de
jurisprudência do CARF, mesmo que esta tenha sido aprovada depois da interposição do recurso:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
(...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
Fl. 2122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-004.817 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001725/2010-52

(...)
O caso sob análise enquadra-se perfeitamente na previsão regimental. O recurso
especial do sujeito passivo foi interposto em 04/12/2017 e parcialmente admitido em 30/05/2018.
Em 03/09/2018, a Súmula CARF no 108 foi aprovada pelo Pleno, tornando-se vinculante por
força da Portaria MF no 129, de 01/04/2019.
O acórdão recorrido adota o entendimento posteriormente positivado na Súmula
CARF no 108. Portanto, por força do § 3o do art. 67 do Anexo II do RICARF/2015, o recurso
especial do sujeito passivo não pode ser conhecido quanto à matéria “da ilegalidade da cobrança
de juros sobre a multa”.
Cabe, ainda, observar que, em relação ao tema “da impossibilidade de se aplicar a
teoria do propósito negocial”, um dos paradigmas (Acórdão no 1302-001.150) foi apresentado
em recente acórdão da CSRF (Acórdão no 9101-004382, julgado em 10.09.2019), em que o
recurso de outro contribuinte foi admitido pelo Colegiado Superior, após admissibilidade em
despacho em agravo, por maioria de votos do colegiado. Em que pese ter sido vencida quanto ao
conhecimento naquele caso, curvo-me à decisão da maioria do colegiado que considerou a
similitude suficiente para conhecer do recurso a partir desse paradigma. Neste caso sequer houve
contrarrazões questionando a admissibilidade e, de fato, as discussões estabelecidas são
suficientes para fins de divergência acerca da matéria, consoante bem analisado pelo despacho
de admissibilidade, abaixo transcrito, que ora se confirma:
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, nas operações estruturadas em sequência,
deve a fiscalização apurar se cada uma das etapas realizadas tem propósito negocial e
que, caso não tenham, deve-se considerar, para fins tributários, o conjunto das
operações como um todo, e não as etapas isoladas, os acórdãos paradigmas apontados
(Acórdãos nos 1302-001.150, de 2013, e 1302-002.045, de 2017) decidiram, de modo
diametralmente oposto, que “falta de propósito negocial”, [...] não passa de uma
construção jurisprudencial alienígena, sem respaldo no ordenamento jurídico pátrio
(primeiro acórdão paradigma) e que a alegação de “inexistência de propósito
negocial” advém de construção jurisprudencial estrangeira, que não encontra validade
no nosso Ordenamento Jurídico (segundo acórdão paradigma).
Assim, quanto a essa e às demais matérias admitidas, presentes os pressupostos
recursais, adotam-se as razões do despacho de exame de admissibilidade para conhecer do
recurso especial.
Pelo exposto, o voto é para conhecer parcialmente do recurso especial do
contribuinte, com exceção da matéria sumulada “juros sobre multa de ofício”.

RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
Conhecimento
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos
Fl. 2123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-004.817 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001725/2010-52

termos do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09/06/2015 (RICARF/2015).
O recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, que versou sobre uma única
matéria (“responsabilidade da incorporadora pela multa de ofício decorrente de débito tributário
da pessoa jurídica sucedida”), foi admitido pelo despacho do Presidente da Câmara recorrida.
O sujeito passivo, em contrarrazões, apresentou 2 (duas) arguições preliminares
defendendo seu não conhecimento, as quais serão a seguir analisadas:
1) impossibilidade de conhecimento do recurso especial por não indicação de
acórdão paradigma que tenha dado à lei tributária interpretação divergente da adotada no
acórdão recorrido
O sujeito passivo defende que o recurso especial fazendário não pode ser
conhecido por ter falhado em apresentar acórdãos paradigmas que demonstrassem a existência
de divergência jurisprudencial a respeito da matéria recorrida, o que teria resultado no
descumprimento do requisito estabelecido pelo art. 67 do Anexo II do RICARF/2009.
Quanto ao primeiro paradigma indicado pela Fazenda Nacional, o Acórdão
no 105-16.233, o sujeito passivo aponta que o julgado já havia sido reformado pela CSRF em
data anterior à interposição do recurso fazendário. Assim, nos termos do § 10 do art. 67 do
Anexo II do RICARF/2009, a decisão não se prestaria à função de comprovar o dissenso
jurisprudencial alegado.
Ocorre que, no mesmo sentido defendido pelo recorrido já havia se manifestado o
Presidente da 4a Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF no despacho de 08/10/2014,
ao deixar claro que o seguimento dado ao recurso especial da Fazenda Nacional deveu-se ao
cotejo do acórdão recorrido apenas frente à segunda decisão paradigma (Acórdão no 9101-
001.527), uma vez que o primeiro acórdão trazido como paradigma já havia sido objeto de
reforma:
Muito embora a decisão formalizada pelo Acórdão no 105-16.233 ter sido reformada
pelo Acórdão no 9101-001.527, proferido pela Primeira Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, no sentido de afastar a responsabilidade dos sucessores referente à
multa punitiva decorrente de infração praticada pela sucedida, o segundo acórdão
no CSRF/02-02.396, também apontado como paradigma, reconhece a pertinência da
incidência da multa punitiva nos presentes casos, configurando, dessa forma o dissídio
jurisprudencial arguido pela Recorrente. (grifou-se)
É, portanto, incontroverso que o Acórdão no 105-16.233 não teve o condão de
comprovar a divergência jurisprudencial arguida pela Fazenda Nacional.
Quanto ao Acórdão no CSRF/02-02.396, segundo paradigma indicado pela PGFN,
o sujeito passivo defende que a decisão se debruça sobre contexto fático diferente do analisado
pelo acórdão recorrido e, por isso, não seria apto a comprovar a existência da divergência
jurisprudencial defendida pela Fazenda Nacional. A diferença fática relevante residiria no fato de
o caso concreto considerado pela decisão paradigma tratar de incorporada e incorporadora que
pertenciam ao mesmo grupo econômico, diferentemente da situação tratada pelo acórdão
recorrido.
Fl. 2124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-004.817 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001725/2010-52

Improcede a arguição do sujeito passivo recorrido.
O acórdão recorrido considerou que a Súmula CARF no 47 seria aplicável ao caso
concreto a contrario sensu, nos seguintes termos:
A recorrente também sustenta que, à época dos fatos, a incorporada pertencia a grupo
econômico distinto, sendo inaplicável ao caso a Súmula CARF no 47, que considera
cabível a imputação de multa de ofício à sucessora por infração cometida pela sucedida
quando as empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico ou estiverem sob controle
comum.
Vejamos, então, o que estabelece a Sumula 47 do CARF:
“Cabível a imputação da multa de ofício à sucessora, por infração cometida pela
sucedida, quando provado que as sociedades estavam sob controle comum ou
pertenciam ao mesmo grupo econômico.”
Cabe razão à contribuinte. Nos termos do enunciado da súmula do CARF acima
transcrito, a pessoa jurídica incorporadora somente é responsável pelas multa de ofício,
por infração cometida pela sucedida, quando provado que as sociedades estavam sob
controle comum ou pertenciam ao mesmo grupo econômico.
No presente caso o Santander e a sucedida não tinha qualquer relação à época dos fatos
que implicaram na tributação.
Portanto, a multa de oficio deve ser excluída da exigência.
Prevaleceu no acórdão recorrido o entendimento de que, como a Súmula CARF
no 47 prevê o cabimento da imputação da multa de ofício à sucessora, por infração cometida pela
sucedida, quando as sociedades estavam sob controle comum ou pertenciam ao mesmo grupo
econômico, tal imputação não é cabível nas situações em que não se constate o controle comum
ou a participação no mesmo grupo econômico à época da prática dos atos que configuraram
infração.
Aplicando seu entendimento ao caso concreto, o voto condutor do recorrido
concluiu que, como as empresas ABN 2 (incorporada) e SANTANDER SEGUROS S.A.
(incorporadora, atualmente denominada ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E
PREVIDÊNCIA S.A.) não pertenciam ao mesmo grupo econômico e nem estavam submetidas a
controle comum no ano-calendário de 2005, não caberia a imputação da multa de ofício à
incorporadora.
Já do Acórdão no CSRF/02-02.396, indicado como paradigma pela PGFN,
extraem-se as seguintes razões de decidir:
Melhor sorte não merece os argumentos de defesa no tocante à responsabilidade da
sucessora (incorporadora) por infrações fiscais cometidas pela sucedida, pois o direito
dos contribuintes às mudanças societárias não pode servir de instrumento à
liberação de quaisquer ônus fiscais (inclusive penalidades).
Esta questão foi muito bem enfrentada por Marcus Vinícius Néder de Lima, no
julgamento do Recurso que deu origem ao Acórdão 202.11845, transcrito pela
Conselheira Irene Souza da Trindade Torres no voto condutor do Acórdão n° que, em
virtude da similitude com a questão aqui tratada, com os devidos agradecimentos aos
ilustres conselheiros, peço licença para transcrever e adotar excertos do desse acórdão
como minhas razões de decidir:
Fl. 2125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-004.817 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001725/2010-52

Cuida-se, também, da responsabilidade tributária da recorrente e sucessora por multas
fiscais integrantes do passivo da empresa incorporada EUCATEX MADEIRA LTDA.,
por sua vez incorporadora da empresa EUCATEX FLORESTAL LTDA, cujo
recolhimento de PIS está a se exigir neste processo. Pleiteia, a recorrente, a elisão das
referidas penalidades, sob o argumento que o artigo 132 do Código Tributário Nacional
refere-se tão-somente à responsabilidade pelos tributos, sem mencionar os consectários.
O tema responsabilidade tributária é tratado no Capítulo V do Código Tributário
Nacional e a responsabilidade por sucessão, mais especificamente, na Seção II desse
mesmo capítulo. A Seção traz, inicialmente, a regra geral, em seu artigo 129, que
direciona a responsabilidade tributária aos créditos tributários definitivamente
constituídos ou em curso de constituição à data dos atos nela referidos e aos
constituídos posteriormente aos mesmos atos. Ressalte-se, nesse passo, que o
legislador, ao se referir à locução créditos tributários, cuja acepção técnica é bem
definida em nosso ordenamento jurídico, não se reporta apenas ao tributo, alcança
também a multa aplicada ao infrator da norma tributária.
Corrobora tal entendimento o fato de o artigo 134, que regula as diversas hipóteses de
responsabilidade de terceiros, ressalvar, em seu parágrafo único, que as pessoas ali
indicadas só respondem pelas multas de caráter moratório. Por argumento a contrário
senso, pode-se inferir que o legislador, ao restringir a aplicação de multa moratória
apenas para os casos ali elencados, manteve a regra geral prevista no artigo 129 para as
demais hipóteses de responsabilidade por infração. No dizer de Carlos Maximiliano:
“(..) quando a norma se refere à hipótese determinada, sob a forma de proposição
normativa; e, em geral, quando estatui de maneira restritiva, limita claramente só a certo
casos sua disposição, ou se inclui no campo do direito excepcional. Então se presume
que, se uma hipótese é regulada de certa maneira, solução oposta caberá à hipótese
contrária.”
Assim, em que pese a responsabilidade por incorporação de empresa, prevista no
artigo 132, fazer referência tão-somente a tributos, sem mencionar penalidade, a
interpretação desse dispositivo, a meu ver, deve ser feita sem se abstrair do
contexto em que ele está inserido no Código. Estamos diante de ilícito de natureza
fiscal, não se confundindo com o ilícito penal, este sim de índole personalíssima e,
por conseqüência, não passa da pessoa do infrator.
Para Zelmo Denari, “o ilícito penal é inconfundível com o fiscal. Em sua formação, o
que mais conta é o elemento subjetivo que enucleia a noção de culpabilidade. Por isso a
maior preocupação daquele que interpreta ou julga o fato delituoso é justamente
conhecer a personalidade do infrator, aferindo a intensidade da sua culpa. Tão
representativo é o componente intencional na formação do ilícito penal que jamais se
discutiu sobre o caráter personalíssimo da sanção que lhe corresponde.
Ora, nada disso importa na configuração do ilícito fiscal. A começar que, para fixação
da responsabilidade são desprezados todos os critérios subjetivos da conduta. Essa
objetivação da responsabilidade foi acolhida pelo artigo 136 do Código Tributário
Nacional, ao dispor que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato”.
Ademais, quem pratica o ilícito fiscal, na generalidade dos casos, é pessoa jurídica de
direito privado e não pessoa física. Esta circunstância afasta, de pronto, todo o propósito
de dosar a gravidade do ilícito fiscal em função da personalidade do agente.
De resto, o ilícito fiscal costuma traduzir simples descumprimento de um dever
administrativo relacionado com as atividades empresariais do contribuinte. Nada tem a
ver com o ilícito penal. Do mesmo modo, nada tem a ver entre si as respectivas sanções:
Fl. 2126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-004.817 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001725/2010-52

“a multa fiscal é somente uma punição de índole patrimonial que impõe um sofrimento
econômico, jamais libertário, ao contribuinte.”
Além disso, a possibilidade de cisão da penalidade por mera alteração na estrutura
societária da empresa é elemento indutor da prática de fraudes fiscais. José
Eduardo Soares de Melo sustenta, nesse sentido, que:
“O direito dos contribuintes às mudanças societárias não pode servir de instrumento a
liberação de quaisquer ónus, fiscais (inclusive penalidade), pois seria muito simples
efetuar negócios, com o objetivo de acarretar o desaparecimento dos devedores
originários, de quem nada se pode exigir.”
Nesse diapasão, a ilustre Ministra Eliana Calmon, do Superior Tribunal de Justiça, em
recente decisão no Recurso Especial no 32967 - RS, 131 de 20 de março de 2000, assim
se pronunciou sobre essa matéria, in verbis:
"(...) Contudo, mesmo doutrinariamente, na atualidade, sinaliza-se para prevalência da
tese de que a responsabilidade dos sucessores estende-se às multas, sejam elas
moratórias ou punitivas, pelo fato de integrarem elas o passivo da empresa sucedida,
conforme entendimento do Dr. Luiz Alberto Gurgel de Faria, em "Código Tributário
Nacional Comentado", Editora Revista dos Tribunais:
‘A não ser assim, muitas fraudes poderiam existir simplesmente para alterar a estrutura
jurídica das empresas, fundindo-as, transformando-as ou realizando incorporações para
afastar aplicação de penalidades (..) a posição mais moderna se inclina para a
continuidade das multas (já aplicadas) por ocasião da sucessão da empresa. (Obra
citada, pág. 527).’”
Não fossem as razões aposta linhas acima suficientes para demonstrar a
procedência da multa de oficio na empresa incorporadora, a ata sumária da
assembléia geral extraordinária realizada em 30 de agosto de 2.002, cópia às fls.
213 a 219, põe, a meu ver, pá de cal na discussão, pois, conforme consta desse
documento, a incorporadora era acionista controladora da incorporada, com
participação superior a 99,99% das ações do capital dessa empresa, o que implica
em dizer que todos os atos praticados pela incorporadora era, ao menos
indiretamente, de responsabilidade da hoje incorporadora, a qual detinha o
controle total da administração da incorporada. Diante disso, não consigo
vislumbrar qualquer possibilidade de excluir a reclamante do pólo passivo da obrigação
tributária ora em exame.” (grifou-se)
Verifica-se que, embora o caso analisado pelo acórdão paradigma efetivamente
trate de empresas relacionadas à época da prática dos atos tidos como infração tributária (a
incorporadora era controladora da incorporada), tal fato foi indiferente para a construção da
conclusão que prevaleceu no julgamento.
Observe-se que o voto condutor do acórdão paradigma, sem distinguir situações
em que houvesse ou não a participação no mesmo grupo econômico ou a submissão a controle
comum, concluiu pelo cabimento da responsabilização da incorporadora pelas multas devidas
por infrações cometidas pela sucedida, com base nos seguintes fundamentos, resumidamente:
(i) o art. 132 do CTN deve ser interpretado à luz da regra geral do art. 129 do mesmo
Código, que menciona que o disposto naquela Seção aplica-se ao “crédito tributário”, o que
corresponde, no nosso ordenamento jurídico, ao tributo e às suas verbas acessórias, entre
as quais a multa de ofício; (ii) o ilícito de natureza fiscal não se confunde com o ilícito
penal, este sim de índole personalíssima e que, por isso, não pode passar da pessoa do
infrator; e (iii) a possibilidade de escapar da penalidade tributária por meio de mera
Fl. 2127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-004.817 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001725/2010-52

alteração da estrutura societária da empresa funcionaria como elemento indutor da prática
de fraudes fiscais.
Somente após expor suas razões de decidir é que o acórdão paradigma aborda a
questão de a incorporadora e a incorporada serem relacionadas entre si, afirmando que tal fato
jogaria “uma pá de cal na discussão”. Mas a decisão deixa claro que os argumentos até então
expostos já seriam suficientes para decidir pela procedência da cobrança da multa de ofício da
incorporadora: “Não fossem as razões aposta linhas acima suficientes para demonstrar a
procedência da multa de oficio na empresa incorporadora, (...)”.
Conclui-se, portanto, que a alegada ausência de similitude fática entre a decisão
recorrida e o Acórdão no CSRF/02-02.396 é indiferente para fins de caracterização da
divergência jurisprudencial defendida pela Fazenda Nacional. O acórdão recorrido adota o
entendimento de que a imputação da multa à incorporadora por infração cometida pela
incorporada é cabível quando as empresas forem relacionadas e incabível em caso contrário. De
forma diversa, o acórdão paradigma abraça a conclusão de que a referida imputação da multa de
ofício é sempre cabível, independentemente de a incorporada e a incorporadora guardarem
relações societárias anteriores.
Em vista do exposto, rejeita-se a arguição preliminar de não conhecimento do
recurso especial da Fazenda Nacional por ausência de indicação de paradigma apto a caracterizar
a divergência jurisprudencial.
2) Não cabimento do recurso especial por inobservância do art. 67, § 2o, do Anexo
II do RICARF/2009, por se tratar de matéria objeto de súmula.
Argumenta também o sujeito passivo que o Acórdão recorrido teria afastado a
exigência da multa de ofício à luz da Súmula CARF no 47. Dessa forma, nos termos do § 2o do
art. 67 do Anexo II do RICARF/2009 (atual §3o do art. 67 do Anexo II do RICARF/2015), seria
incabível a interposição de recurso especial contra a decisão.
Não deve prevalecer o entendimento do sujeito passivo recorrido.
Conforme disposto no tópico anterior, o acórdão recorrido entendeu que a Súmula
CARF no 47 seria aplicável ao caso concreto, a contrario sensu. Ou seja, não se trata de
aplicação direta e incontroversa da súmula a um caso concreto. A aplicação a contrario sensu
pressupõe certa dose de interpretação a respeito da súmula.
Não é descabida a interpretação oferecida pela Fazenda Nacional em seu recurso
especial, no sentido de que a Súmula CARF no 47 tratava apenas do que ali estava disposto de
forma expressa: casos em que a incorporada e a incorporadora estivessem submetidas a controle
comum ou pertencessem ao mesmo grupo econômico.
Pode-se discutir qual é a melhor interpretação para a súmula. Mas não se pode
afirmar que seja óbvia sua aplicação aos casos não explicitamente referenciados em seu texto.
Por isso, não se aplica ao caso concreto o § 3o do art. 67 do Anexo II do
RICARF/2015, vigente atualmente, devendo ser rejeitada a arguição de não cabimento recursal
formulada pelo sujeito passivo.
Fl. 2128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-004.817 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001725/2010-52

Presentes os pressupostos recursais, o recurso especial da Fazenda Nacional é
conhecido.

Mérito
RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO
O recurso especial apresentado pelo sujeito passivo foi conhecido em relação a 4
(quatro) matérias.
Sob o título “da impossibilidade de se aplicar a teoria do propósito negocial”,
defende que não é necessária a existência de propósito negocial (motivação extratributária) para
validar um negócio jurídico, diante da inexistência de previsão legal que respalde tal exigência.
Ao tratar da matéria “da validade do propósito negocial em decorrência da
motivação fiscal”, argumenta que, ainda que fosse possível a exigência de um propósito
negocial, a busca por economia tributária seria suficiente para caracterizar tal propósito.
Na sequência, abordando a matéria “da existência de propósito negocial em face
da demonstração de motivos extrafiscais”, defende que, no caso concreto, teria sido devidamente
demonstrada a existência de motivos extrafiscais para justificar as operações realizadas e que tais
razões seriam suficientes para demonstrar o propósito negocial que suportaria a operação em
foco e, por conseguinte, sua validade.
Por fim, na matéria denominada “da ausência de abuso de direito – regularidade
da operação em termos da legislação/opção legal”, argumenta que o mero exercício, pelos
contribuintes, de opção fiscal conferida pelo legislador, ainda que enseje uma eventual redução
de carga tributária, não revela qualquer abuso de direito.
Como se vê, as matérias conhecidas têm entre si uma indissociável pertinência
temática, razão pela qual serão analisadas de forma conjunta.
As matérias têm relação com a infração central dos presentes autos, associada ao
conjunto de operações adotadas pela empresa ABN 2 para concretizar a venda de 100% das
ações da empresa REAL SEGUROS (e de 50% das ações da REAL VIDA) ao grupo econômico
a que pertencia a TMNFI.
A Fiscalização considerou que as operações societárias praticadas não podem ser
opostas ao Fisco por terem sido realizadas de forma artificial, sem qualquer propósito negocial,
apenas com a finalidade de reduzir os tributos que, já se sabia, incidiriam sobre o ganho de
capital a ser apurado com a alienação. Já o sujeito passivo, sucessor por incorporação da ABN 2,
defende que o procedimento adotado teve motivação extratributária suficiente para lhe conferir
propósito negocial e que, mesmo que não assim não fosse, não se pode exigir propósito negocial
de operações societárias como requisito para sua validade e oponibilidade ao Fisco.
Importante para a adequada apreciação do tema que se faça uma breve exposição
das operações praticadas pelas empresas envolvidas na operação de compra e venda das ações,
Fl. 2129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-004.817 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001725/2010-52

cumprindo transcrever o histórico muito bem relatado na decisão da DRJ em São Paulo I (SP),
também transcrito no acórdão recorrido:
O caso em análise apresenta a seguinte situação: a ABN 2, empresa domiciliada no
Brasil e controlada pela ABN NV (pessoa jurídica sediada na Holanda), era detentora de
ações representativas de 100% do capital social da Real Seguros. Esta, por sua vez,
detinha 100% das ações da Real Vida e 100% das ações da Real Capitalização.
Em 28/04/2005, a ABN 2 celebrou, com a TMNF, Contrato de Compra e Venda de
Ações (fls. 242 a 290) tendo por objeto as ações representativas de 100% do capital
social da Real Seguros. Esse contrato também previa a reorganização societária da Real
Seguros a ser efetivada antes do fechamento da operação de compra e venda, de modo a
segregar (i) o negócio de vida e previdência distribuído por meio da Rede de
Distribuição, (ii) o negócio de ramos elementares e de corretagem de seguros e (iii) o
negócio de capitalização, além de transferir ações representativas de 50% do capital
social da Real Vida para a ABN 2 ou pessoa ligada por ela indicada.
Logo, o negócio jurídico pretendido pelas partes era bastante simples: (i) segregar da
Real Seguros e transferir para a ABN 2 (ou pessoa ligada por ela indicada) 50% das
ações da Real Vida e os ramos de negócios acima discriminados e (ii) em seguida,
alienar para a TMNF as ações representativas de 100% do capital da Real Seguros
(sendo esta detentora de ações representativas de 50% do capital social da Real Vida).
Todavia, para implementar tais objetivos, as partes celebraram, em 28/06/2005, um
Aditivo ao Contrato de Compra e Venda de Ações (fls. 304 a 313), no qual
estabeleceram que a vendedora seria a ABN NV (empresa sediada na Holanda e
controladora da ABN 2) e a compradora seria a MILLEA (empresa sediada no Japão e
controladora da TMNF), tendo sido efetuada a cessão de direitos e obrigações da ABN
2 para a ABN NV e da TMNF para a MILLEA.
Além disso, convencionaram que o negócio seria efetivado por meio das 7 etapas
discriminadas abaixo, envolvendo duas outras empresas: a ABN 3 e a FARAG.
Etapa 1 – cisão parcial da Real Seguros, de modo que os investimentos
correspondentes a 100% da Real Capitalização S.A. e 65,10% da Real Vida fossem
cindidos e segregados da Real Seguros e incorporados pela ABN 2.
Etapa 2 – aumento de capital da Real Vida no valor de R$24.971.875,45, subscrito e
integralizado pela Real Seguros, de sorte que, após o aumento de capital, a Real Seguros
e a ABN 2 passassem a ser acionistas da Real Vida, cada qual detentora de 50% do seu
capital social.
Etapa 3 – cisão parcial da ABN 2, de modo que o investimento correspondente a 100%
da Real Seguros (avaliado em R$299.177.982,00) fosse segregado e destinado a uma
nova pessoa jurídica resultante da parcela cindida (ABN 3).
Etapa 4 – incorporação da ABN 3 pela Real Seguros (incorporação reversa), passando a
ABN NV a ser a única e direta acionista da Real Seguros, detendo 100% de suas ações.
Etapa 5 – aquisição pela ABN 2 da empresa holding brasileira Farag Participações
(FARAG), CNPJ 07.081.424/000177, e aumento do capital social no valor de
R$9.900,00, integralizado pela ABN 2.
Etapa 6 – na data do fechamento, aumento de capital na FARAG, mediante a emissão
de 10.000 novas ações preferenciais sem direito a voto no valor de R$96.373,698753
cada, conversíveis em 963.736.987 ações ordinárias, subscritas e integralizadas em
dinheiro pela MILLEA.
Fl. 2130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-004.817 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001725/2010-52

Etapa 7 – na data do fechamento, aquisição pela FARAG de 100% das ações da Real
Seguros, de titularidade da ABN NV. Na sequência, conversão, pela MILLEA, das
10.000 ações preferenciais sem direito a voto em 963.736.987 ações ordinárias e
aquisição de 10.000 ações ordinárias de titularidade da ABN 2, tornando-se única
acionista da FARAG.
Por fim, em 07/07/2005, foi efetuado o aumento de capital social da ABN 2 em
R$674.340.586,00, mediante a emissão de 674.340.586 novas ações ordinárias, ao valor
nominal unitário de R$1,00, subscritas e integralizadas em dinheiro pela ABN NV. E,
em 31/10/2005, a FARAG foi incorporada pela Real Seguros (incorporação reversa),
tornando-se a MILLEA a controladora desta última.
Assim, foi atingido o objetivo pretendido pelas partes: a ABN 2 (por meio de sua
controladora ABN NV) alienou sua participação na Real Seguros (depois da cisão de
negócios) para a TMNF (por meio da FARAG, subsidiária integral da MILLEA).
Durante o procedimento de fiscalização, o sujeito passivo foi instado a se
manifestar a respeito do propósito negocial das operações descritas nas etapas de 1 a 7, dos
ganhos obtidos na realização de cada etapa e dos motivos extratributários e benefícios que
levaram grupo econômico a optar por realizar a venda das ações da REAL SEGUROS por meio
da controladora estrangeira ABN NV ao invés de fazê-lo diretamente pela ABN 2.
Em resposta, informou que o propósito negocial era identificar e segregar os
negócios de seguros relacionados aos ramos elementares, as atividades de corretagem de seguros
e o negócio de capitalização, bem como segregar as ações representativas de 50% do capital
social da REAL VIDA. Esta separação dos negócios e atividades fins teriam o objetivo de
atender condições comerciais e negociais contidas no Contrato de Compra e Venda de Ações
celebrado entre a ABN 2 e a TMNFI, ao permitir de forma eficiente o controle e a gestão do
processo de segregação dos ativos, passivos, meios materiais e humanos a serem assumidos e
administrados por terceiros.
Afirmou ainda que a reestruturação societária teve como motivação segregar de
forma eficiente do ponto de vista operacional, societário e regulatório as atividades da ABN 2
que seria assumidas por terceiros das demais operações que continuariam a ser desenvolvidas
pela empresa. Por este motivo, parcela dos recursos obtidos com a venda da REAL SEGUROS
pela ABN NV foi reinvestida na ABN 2 mediante aporte de capital para possibilitar o
desenvolvimento de outras atividades e operações comerciais.
Da análise das operações societárias praticadas pelas empresas do grupo
econômico a que pertencia a contribuinte ABN 2, conclui-se por dar razão à Fiscalização quando
esta afirma que o propósito negocial e os objetivos alegados pelo sujeito passivo poderiam ser
completamente satisfeitos por meio da realização das operações descritas nas etapas 1 e 2,
seguidas da venda das ações da REAL SEGUROS realizada diretamente pela ABN 2 ao
comprador.
As únicas operações que eram verdadeiramente necessárias à realização do
negócio acordado eram aquelas que visavam separar 100% das ações da REAL SEGUROS (e,
abaixo desta, 50% das ações da REAL VIDA) do restante das empresas do grupo ABN, de forma
a possibilitar sua venda.
Fl. 2131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-004.817 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001725/2010-52

Sendo assim, as demais etapas levadas a cabo pelo grupo econômico não
representaram nenhuma vantagem negocial, operacional, societária ou regulatória que as
justificasse, segundo os propósitos extratributários apontados pelo sujeito passivo.
Na realidade, verifica-se que as etapas 3 a 7 tiveram como motivação exclusiva a
economia tributária. Neste sentido, as etapas 3 e 4 tiveram como objetivo propiciar economia
tributária ao grupo econômico da ABN 2, vendedora das ações da REAL SEGUROS, ao
propiciar a mudança da titularidade dos ativos que seriam vendidos e possibilitar que o esperado
ganho de capital fosse submetido a tributação mais favorecida. Já as etapas 5 a 7 visaram à
economia tributária do grupo econômico da TMNFI, compradora das ações da REAL
SEGUROS, ao tentar viabilizar uma situação semelhante àquela requerida pelo art. 386 do
RIR/99 com a finalidade de aproveitar tributariamente o ágio associado à compra das ações, por
meio da dedução das despesas associadas à sua amortização.
A economia tributária perseguida pela prática das etapas 5 e 7 é matéria estranha
aos presentes autos, razão pela qual não será analisada em profundidade.
No que toca ao grupo econômico da ABN 2, o objetivo da realização das etapas 3
e 4 foi alterar artificialmente a titularidade das ações cuja venda já estava acertada, por meio de
uma “doação” da controlada à controladora estrangeira. O deslocamento da base tributável para a
controladora holandesa teve o único objetivo de submeter o ganho de capital relativo à venda das
ações da REAL SEGUROS a uma situação tributariamente mais favorável: pagar-se-ia IRRF à
alíquota de 15% ao invés de IRPJ e CSLL a uma alíquota total de 34%.
Corrobora tal conclusão o fato de considerável parcela dos recursos auferidos pela
ABN NV com a alienação das ações ter retornado à ABN 2, proprietária originária do bem
vendido. O aporte de recursos pela controladora ABN NV, por meio de aumento do capital social
da controlada ABN 2, representou verdadeira “contrapartida” pela anterior cessão a título
gratuito das ações cuja alienação já estava alinhavada.
No contexto das etapas 3 e 4, verifica-se que o grupo econômico fez uso de uma
empresa-veículo, a ABN 3. Como é peculiar às empresas-veículo, esta pessoa jurídica não
apresentou atividade empresarial autônoma, teve atuação efêmera e sua participação nas
operações analisadas resumiu-se a possibilitar a transferência das ações da REAL SEGUROS à
empresa holandesa ABN NV.
Como bem apontado pelo acórdão da DRJ em São Paulo I (SP), a etapa 3 (cisão
parcial da ABN 2 com versão de parcela do patrimônio para a ABN 3) foi realizada no dia
30/06/2005, tendo a AGE da ABN 2 ocorrido às 09:00 e a AGE da ABN 3, às 09:30. No mesmo
dia, realizou-se também a etapa 4 (incorporação da ABN 3 pela REAL SEGUROS), sendo que a
AGE da ABN 3 ocorreu às 18:00 e a AGE da REAL SEGUROS, às 19:00.
Resta evidenciada, assim, a atuação da ABN como mera empresa de passagem das
ações da REAL SEGUROS da ABN 2 para a ABN NV.
Considero, diante das constatações expostas, que a sequência de operações
societárias adotadas pela ABN 2 e por empresas a ela relacionadas tiveram efetivamente
motivação exclusivamente tributária, o que não lhes garante o propósito negocial necessário para
a oponibilidade de seus efeitos ao Fisco. As operações realizadas demonstram que a ABN2 foi a
Fl. 2132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-004.817 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001725/2010-52

real alienante das ações da REAL SEGUROS ao grupo econômico da empresa TMNFI, sendo
ela a verdadeira contribuinte do ganho de capital auferido com a multicitada venda.
A real motivação das operações examinadas era interpor artificialmente como
alienante formal das ações da REAL SEGUROS uma empresa do grupo que poderia tributar o
ganho de capital sob um regime mais vantajoso, por estar sediada no exterior.
Adota-se aqui o entendimento de que a estrita legalidade dos atos societários
praticados por um grupo econômico é irrelevante na verificação da oponibilidade de seus efeitos
tributários ao Fisco. A absoluta ausência de motivação extratributária na engenharia societária
adotada em planejamentos tributários torna seus efeitos inoponíveis à Administração Tributária.
Se um contribuinte pratica uma série de ações, todas elas perfeitas do ponto de
vista formal, movido unicamente pelo objetivo de se excluir da sujeição passiva tributária ou de
ser tributado de forma menos onerosa, sem nenhum outro propósito econômico ou negocial que
guarde uma mínima relação com seu objeto social, estará configurado planejamento tributário
abusivo.
Não se quer, com esta afirmação, negar a liberdade que todos os contribuintes têm
para se auto-organizar da forma que melhor lhes aprouver. Obviamente tal direito subsiste, mas
não pode ser gozado de forma ilimitada, sob o risco de afrontar direitos alheios, notadamente os
da coletividade que depende, direta ou indiretamente, do emprego dos recursos arrecadados pelo
Estado.
A respeito deste tema, remeto-me ao artigo O propósito negocial e o
planejamento tributário no ordenamento jurídico brasileiro, publicado pelo i. Procurador da
Fazenda Nacional Miquerlam Chaves Cavalcanti, na Revista da PGFN (Ano 1, no 1):
2 DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
O estudo do planejamento tributário aqui realizado busca um enfoque constitucional. A
adoção de medidas jurídicas e comerciais com o intuito de recolher menos tributos, ou
adiar a ocorrência do fato gerador, decerto encontra amparo em diversas regras e
princípios constitucionais.
Por outro lado, há diversos outros princípios que podem ser tolhidos caso planejamentos
sejam indiscriminadamente considerados válidos e legítimos tão-somente porque
adotaram forma jurídica prevista em texto de lei.
O que se busca nas próximas linhas é a demonstração de que o atual estágio do nosso
direito, sobretudo, do direito constitucional, não mais permite interpretações que
ignorem a realidade fática, subjacente às formas jurídicas.
Defendemos aqui a existência de limites ao direito de se buscar alternativas para reduzir
ou adiar a tributação. A existência de um propósito negocial que justifique as medidas
jurídicas é elemento a ser perquirido na análise da validade dos planejamentos
tributários.
Não olvidamos, entretanto, das diversas críticas doutrinárias quanto à aferição do
propósito negocial em matéria de planejamentos.
Com efeito, questiona-se a introdução de um critério alienígena em um ordenamento
jurídico, mormente quando o fenômeno (business purpose) formou-se a partir de uma
Fl. 2133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-004.817 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001725/2010-52

evolução jurisprudencial e sem que tenha havido inovação legislativa que o embase.
(SCHOUERI; FREITAS, 2010, p. 18).
Verificaremos, entretanto, que a crítica não resiste à uma análise sistemática, teleológica
e, sobretudo, constitucional de nosso ordenamento em vigor.
Por essa razão, comecemos a discorrer sobre o planejamento tributário sob um enfoque
constitucional, contribuindo para uma releitura desse fenômeno jurídico.
(...)
3 DO PROPÓSITO NEGOCIAL
A abordagem constitucional feita acima, no que se refere ao planejamento tributário,
nos permite afirmar que o ordenamento jurídico brasileiro não mais tolera uma
discrepância entre a realidade e a formalidade dos atos jurídicos.
A formalidade jurídica há de ser expressão fidedigna da realidade. Dessa forma,
partindo-se da premissa de que as sociedades empresárias buscam o auferimento de
lucros, não se concebe a adoção de medidas em que a busca, ainda que mediata, por
lucros não seja considerada.
Podemos garantir que “economia de tributos” não é objeto social de nenhuma empresa.
Assim, na condução dos negócios, não há dúvidas de que tal economia possa
licitamente ocorrer, mas há que decorrer do cumprimento do objeto social da sociedade.
O propósito negocial diz respeito, portanto, à condução dos negócios da sociedade
empresária segundo posturas previsíveis ou admissíveis se considerado seu objeto social
e sua atividade econômica tendente ao auferimento de lucros.
(...)
3.4 Normas Autorizadoras do Reconhecimento do Propósito Negocial como Requisito
de Validade Fático-Jurídica de Operações Societárias no Contexto do Planejamento
Tributário
O reconhecimento do propósito negocial como requisito da validade jurídica do
planejamento tributário diz respeito sobretudo à conformação entre a realidade fática
das relações comerciais e a formalidade jurídica.
No atual estágio do nosso constitucionalismo, conforme abordamos acima, sobressai o
entendimento de que os direitos fundamentais irradiam seus efeitos para as relações
privadas (SARMENTO, 2008), falando-se em uma eficácia horizontal daqueles direitos
(SARLET, 2007).
Os planejamentos se realizam com a adoção de atos e negócios jurídicos realizados
entre particulares, cujos efeitos são apresentados à administração tributária no intuito de
obstar ou adiar a ocorrência do fato gerador. Sob esse enfoque, é propriamente essas
relações entre particulares que devem observância aos direitos fundamentais.
No âmbito constitucional, podemos vislumbrar a exigência do propósito negocial como
condicionante das transações comerciais em princípios como a função social da
propriedade, a isonomia e, principalmente, na interpretação constitucional dada a
institutos de direito privado.
Tais princípios já encontram reverberação em dispositivos infraconstitucionais recentes.
Exemplo disso são os artigos 421 e 422 do Código Civil de 2002.
O artigo 421 condiciona a liberdade contratual à função social do contrato, enquanto o
artigo 422 elege a probidade e a boa-fé como princípios a serem seguidos pelos
Fl. 2134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-004.817 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001725/2010-52

contratantes em geral. Cremos não haver dúvidas de que essas regras se aplicam, por
exemplo, aos contratos ou estatutos sociais de sociedade empresárias.
Assim, contratos ou estatutos sociais de “empresas veículo”, criadas como o exclusivo
propósito de propiciar economia tributária mediante sucessivas operações societária,
podem ser impugnados e a operações correlatas desconsideradas em razão do
descumprimento da função social, da probidade e da boa-fé.
É de se notar, neste caso, que a probidade e a boa-fé hão de ser consideradas não entre
as partes da operação, via de regra coligadas e em conluio, mas sim perante a
coletividade, tolhida de recursos tributários ordinariamente devidos.
A previsão do artigo 884 do Código Civil igualmente autoriza o reconhecimento da
exigência do propósito negocial em nosso direito.
Com efeito, o artigo em destaque repudia o enriquecimento sem causa. Ora, se o
contrato social ou o estatuto social elenca o objeto social, ou seja, as atividades
empresariais a que se propõe a sociedade, é naqueles instrumentos que se encontra a
forma (ou causa) para a geração de riquezas.
Como afirmamos acima, desconhecemos qualquer empresa que nomeie dentre seu
objeto social “economizar tributos”. Assim, operações pautadas nesse único propósito
fogem da normalidade empresarial listada em seu objeto social e, portanto, carecem de
causa jurídica.
Considerando que, sob o ponto de vista contábil, a redução de um custo (pagamento de
tributos) representa um ganho, a conclusão não pode ser outra senão que a economia
tributária auferida em operações que não apresentem fatores extra-tributários, constitui
enriquecimento sem causa.
Com isso, defendemos que a vedação ao enriquecimento sem causa contribui para o
reconhecimento do propósito negocial em nosso ordenamento.
Por fim, em um exercício de interpretação sistemática do nosso ordenamento jurídico,
vislumbra-se ainda autorização para o reconhecimento do propósito negocial como
requisito de validade de operações societárias (fusões, cisões, incorporações) adotadas
em planejamentos em normas que versam sobre a desconsideração da personalidade
jurídica.
Citem-se aqui os artigo 50 do Código Civil e o artigo 28 do Código de Defesa do
Consumidor. Assim, a desconsideração da personalidade jurídica é possível ante a
ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade,
ou pela confusão patrimonial, bem como quando houver abuso de direito, excesso de
poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social.
Podemos concluir, portanto, pela existência de um robusto arcabouço jurídico que
permite a aplicação do instituto do propósito negocial em nosso direito. O fato de sua
constatação decorrer de fundamentação principiológica e sistemática não lhe retira a
eficácia jurídica.” (grifou-se)
Percebe-se, portanto, que não há nada de ilegal ou inconstitucional na exigência
de que determinado planejamento tributário tenha propósito negocial diverso da simples
economia tributária. Pelo contrário, esta exigência guarda perfeita harmonia com os princípios
constitucionais da função social da propriedade e da isonomia e com os princípios legalmente
exigidos dos contratos, de probidade, boa-fé e função social destes instrumentos.
Mais do que isso, a existência de motivação extratributária no encadeamento de
operações societárias que configura o planejamento tributário é garantia de correspondência
Fl. 2135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-004.817 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001725/2010-52

entre a formalidade dos atos e a realidade dos fatos. Por esse motivo, a mera regularidade formal
dos atos, não suportada pela realidade, é ineficaz para produzir efeitos prejudiciais ao Fisco e,
por decorrência, à coletividade.
Também já se pronunciou neste sentido o Professor Marco Aurélio Greco, na obra
Planejamento Tributário (2004, p. 179, 180 e 203):
Esta digressão é particularmente importante em se tratando do planejamento tributário,
pois na medida em que o perfil da figura da elisão fiscal encontra apoio constitucional e
tem sido formulado a partir de uma determinada concepção de Estado, tendo havido,
pela CF/88, uma transformação em tal concepção, cumpre identificar os reflexos
trazidos ao tema.
Neste passo, a análise da temática do ‘planejamento fiscal’ deverá agregar, ao lado dos
valores propriedade e segurança, também os valores igualdade (art. 5°, caput),
solidariedade (artigo 3°, I) e justiça (artigo 3°, I), vista esta não apenas como justiça
formal, mas como justiça substancial.
(...)
Sendo este o pano de fundo do tema, dele claramente decorre a necessidade de a análise
levar em conta não apenas a estruturação formal dos conceitos (visão estática), mas
também a perspectiva funcional (visão dinâmica) no sentido dos resultados concretos
obtidos. A passagem, no plano da interpretação jurídica, de uma visão estrutural para
uma funcional é excelentemente exposta por Norberto Bobbio no seu Dalla structura
alia funzione, onde mostra o sentido garantista da primeira e modificador da segunda.
Ou seja, cumpre analisar o tema do planejamento tributário não apenas sob a ótica das
formas jurídicas admissíveis, mas também sob o ângulo da sua utilização concreta, do
seu funcionamento e dos resultados que geram à luz dos valores básicos igualdade,
solidariedade social e justiça.
Nesse mesmo sentido tem se firmado a jurisprudência recente deste Colegiado,
conforme ilustram os seguintes julgados:
Acórdão no 9101-004.382, sessão de 10/09/2019 (Tinto Holding):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
GANHO DE CAPITAL. INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. INTERPOSIÇÃO DE
FUNDO DE INVESTIMENTO. NECESSIDADE DE PROPÓSITO NEGOCIAL.
A incorporação de ações por pessoa jurídica mediante a constituição de fundo de
investimento, sem qualquer finalidade negocial ou societária, unicamente para
diferir o pagamento de tributos devidos, não produz o efeito tributário, almejado
pelo sujeito passivo.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE.
Válida a aplicação da penalidade mais gravosa se presente o necessário aprofundamento
da acusação fiscal para evidenciação dos vícios nas operações realizadas e do real
objetivo dos intervenientes em deixar de recolher os tributos incidentes sobre o ganho
de capital auferido.
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA.
Fl. 2136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-004.817 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001725/2010-52

O simples fato do sócio ser detentor da maioria das cotas do sujeito passivo, não é
suficiente para atrair a “responsabilidade” prevista no artigo 124, I do CTN.
(grifou-se)

Acórdão no 9101-004.335, sessão de 07/08/2019 (Vialco):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2010
GANHO DE CAPITAL. CESSÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA A PESSOA
JURÍDICA
DOMICILIADA
NO
EXTERIOR.
REDUÇÃO
DE
CAPITAL
PROMOVIDA DEPOIS DO RECEBIMENTO DE OFERTA VINCULANTE DE
COMPRA DAS AÇÕES.
Não produzem efeitos perante o Fisco as operações realizadas sem propósito
negocial, com o único intuito de reduzir a tributação incidente sobre o ganho de
capital materializado a partir da estipulação do preço a ser pago pelas ações
detidas pelo sujeito passivo.
IRRF SOBRE GANHO DE CAPITAL. DEDUÇÃO DO IRPJ DEVIDO NO
PERÍODO.
Deve ser deduzido do imposto devido no período de apuração o imposto pago ou retido
na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo do tributo.
(grifou-se)
Por fim, todo o exposto demonstra também que o planejamento tributário
engendrado pelo contribuinte ABN 2, ao lado de sua controladora estrangeira ABN NV,
caracterizou o ilícito atípico do abuso de direito.
A respeito desta figura, leciona o Professor Marco Aurélio Greco, na já citada
obra Planejamento Tributário (2004, p. 181 e 187):
Neste passo, tem pertinência o tema do “abuso do direito”, categoria construída para
inibir práticas que, embora se encontrem dentro do âmbito da licitude, implicam, no seu
resultado, uma distorção no equilíbrio do relacionamento entre as partes, seja pela
utilização de um poder ou de um direito em finalidade diversa daquela para a qual o
ordenamento assegura sua existência, seja sua distorção funcional, por implicar inibir a
eficácia da lei incidente sobre a hipótese sem uma razão suficiente que a justifique.
(...)
Nesse contexto é que vejo a inserção da temática do abuso do direito de auto-
organização no âmbito tributário. Ou seja, a possibilidade de serem identificadas
situações concretas em que os atos realizados pelos particulares, embora juridicamente
válidos, não serão oponíveis ao Fisco quando forem fruto de um uso abusivo do direito
de auto-organização que, por isso, compromete a eficácia do princípio da capacidade
contributiva e da isonomia fiscal. Aqui não se está falando da figura prevista no artigo
123 do CTN, mas sim da possibilidade de atos privados não serem admitidos pelo Fisco
quando implicarem deslocamento do foco visado pela lei ao qualificar a manifestação
de capacidade contributiva.
Do exposto, resta evidenciado que o contribuinte, ao promover o deslocamento
artificial do pólo passivo da relação tributária relacionada à alienação da empresa REAL
Fl. 2137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-004.817 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001725/2010-52

SEGUROS, abusou de seu direito de auto-organização, ultrapassando o limite funcional do
direito que o ordenamento jurídico lhe garante.
Assim, voto por negar provimento ao recurso especial do sujeito passivo,
mantendo a cobrança dos créditos tributários incidentes sobre o ganho de capital auferido pela
contribuinte ABN 2 na alienação das ações da empresa REAL SEGUROS no ano-calendário
2005.
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
No mérito, a Fazenda Nacional questiona o entendimento adotado pelo acórdão
recorrido, no sentido de que é incabível a imputação à incorporadora de multa de ofício referente
a infração praticada pela incorporada e lançada após a incorporação, na hipótese de as empresas
envolvidas na operação não estarem sujeitas a controle comum ou não pertencerem a um mesmo
grupo econômico.
Nas datas em que a houve a interposição do recurso especial pela Fazenda
Nacional, o exame de sua admissibilidade e a apresentação de contrarrazões pelo sujeito passivo
recorrido, a questão era parcialmente tratada pela já citada Súmula CARF no 47, que tinha a
seguinte redação:
Súmula CARF no 47: Cabível a imputação da multa de ofício à sucessora, por infração
cometida pela sucedida, quando provado que as sociedades estavam sob controle
comum ou pertenciam ao mesmo grupo econômico.
Por conta do teor desta súmula e de sua menção no acórdão recorrido, o sujeito
passivo argumentou que a decisão teria aplicado entendimento de súmula de jurisprudência do
CARF e não poderia, por isso, ser objeto de recurso especial, nos termos do § 2o do art. 67 do
Anexo II do RICARF/2009. Tal argumento foi, contudo, superado nos tópicos precedentes.
O que nos interessa na presente discussão de mérito é que a citada Súmula CARF
no 47 foi revogada por meio da Portaria CARF no 72, de 17/10/2017. Em seu lugar, foi editada a
Súmula CARF no 113, aprovada pelo Pleno da CSRF em 03/09/2018 e tornada vinculante pela
Portaria ME no 129, de 01/04/2019. A nova súmula tem a seguinte redação:
Súmula CARF no 113: A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos
tributos devidos pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato
gerador tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser
formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório.
Observa-se que o texto da Súmula CARF no 113 tem um escopo muito mais geral
do que tinha a redação da Súmula CARF no 47. A nova súmula aplica-se tanto às empresas que
tinham relação societária antes da incorporação (evento sucessório) quanto àquelas que não
tinham. Além disso, deixa claro que a responsabilidade tributária da incorporadora (sucessora)
pelas multas aplica-se de igual forma se estas forem lançadas antes ou depois da incorporação
(evento sucessório).
Assim, ao contrário do que acontecia com a Súmula CARF no 47, deve ser
incontroversa a aplicabilidade da Súmula CARF no 113 ao caso sob julgamento.
Fl. 2138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-004.817 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001725/2010-52

Por este motivo e por força do caput do art. 72 do Anexo II do RICARF/2015
(“As decisões reiteradas e uniforme do CARF serão consubstanciadas em súmula de
observância obrigatória pelos membros do CARF”), voto por aplicar ao caso concreto o teor da
Súmula CARF no 113 e dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, restabelecendo
a cobrança da multa de ofício.
Conclusão
Em face do exposto, voto por conhecer do recurso especial do sujeito passivo,
com exceção da matéria sumulada e, na parte conhecida, por negar-lhe provimento. Quanto ao
recurso especial da Fazenda Nacional, voto por conhecê-lo e, no mérito, por dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)

Viviane Vidal Wagner

Fl. 2139
DF CARF MF
Documento nato-digital